Tribunal: STF
Processo: HC 112860
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELO RELATOR DA CAUSA, EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” – ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL SEJA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    - Não se revelam suscetíveis de conhecimento, por inadmissíveis, quaisquer recursos, inclusive embargos de declaração, deduzidos contra decisão do Relator que, motivadamente, defere ou, como na espécie, indefere pedido de medida liminar formulado em sede de “habeas corpus” originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.